Tribunal: STF
Processo: RE 1545405
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE ÁREA TERRITORIAL REIVINDICADA POR COMUNIDADE QUILOMBOLA. INEXISTÊNCIA DE MORA DA UNIÃO E DO INCRA” (e-doc. 101).

2. O Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o caput do art. 37 e o § 5º do art. 216 da Constituição da República e o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Argumenta que “a causa, desde a inicial, diz respeito à mora ilícita do Poder Público no cumprimento de obrigação constitucional e o acórdão tangenciou completamente sobre esse fato concreto, que deveria ser aquilatado como lícito ou ilícito com base em sólidos fundamentos e com as consequências pertinentes de tal definição” (fl. 11, e-doc. 109).

Realça ser “fato incontroverso, aduzido pelo próprio INCRA, em sua peça de contestação, que ‘(a) não há previsão para conclusão do processo; (b) o prazo apontado é insuficiente para a conclusão e (c) não é possível indicar o tempo necessário para conclusão do processo e que não houve desídia ou culpa do INCRA’ mesmo tendo sido iniciado há 17 anos” (fl. 12, e-doc. 109).

Sustenta que “o acórdão recorrido, ao deixar de responsabilizar os a UNIÃO e o INCRA, réus nesta demanda, pela conduta ilícita relacionada aos procedimentos de regularização fundiária do quilombo em questão, contraria as seguintes normas: art. 5º, XXXV, art. 37, caput; art. 216, § 5º; e art. 68 do ADCT, ao dispor sobre garantia de duração razoável do processo administrativo, do princípio da eficiência, do acesso à Justiça e da inafastabilidade do controle jurisdicional para apreciar ameaça ou lesão a direito, tudo a justificar a reforma do acórdão regional” (fl. 12, e-doc. 109).
Pede o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi admitido pela Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região (e-doc. 120).

4. A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário
(e-doc. 117).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

6. Tem-se, na espécie, ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com objetivo de obrigar a União e o Incra a concluírem o procedimento de demarcação da área territorial reivindicada pela Comunidade Remanescente de Quilombo Pirangy, em Capela/SE.

Argumentou-se haver inércia administrativa, pela qual se negaria efetividade à regularização das terras quilombolas.

O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, assentando que, “muito embora o lapso de tramitação do processo administrativo seja evidentemente prolongado, não se pode afirmar que atualmente existe mora do INCRA no desenvolvimento dos trabalhos, havendo grande dificuldade, a bem da verdade, de se estabelecer um prazo para a conclusão dos expedientes, até mesmo em vista a grande quantidade de etapas a serem cumpridas”.

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região manteve a sentença recorrida, sob os seguintes fundamentos:
“As alegações do MPF da inegável mora na conclusão do processo administrativo 54370.000321/2007-18, não abalam as razões de decidir do juízo de origem, que destacou que, muito embora o processo administrativo tenha sido instaurado em 2007, e ainda não foi concluído, o procedimento é complexo, já se encontra em estágio final, e os documentos demonstram que a autarquia vem conferindo andamento ao procedimento administrativo.
Não há, portanto, qualquer mora ou quaisquer ilegalidades da Administração, que autorize ao Judiciário se imiscuir na questão, como, de resto, decidiu o juízo de origem na decisão ora atacada, e cujas razões passam a integrar o presente julgamento (...)” (fl. 9,
e-doc. 101 - grifos nossos).

7. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023). Confira-se a ementa desse julgado: 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’”.

A conclusão do acórdão impugnado de não haver “qualquer mora ou quaisquer ilegalidades da Administração, que autorize ao Judiciário se imiscuir na questão”, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que apenas se comprovada a excepcionalidade da situação posta nos autos, devidamente demonstrada pelo quadro fático-probatório, seria possível a intervenção judicial determinante de adoção de providências pelos entes estatais com práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, com base em provas, que não haveria ambiente judicialmente autorizado para aquela intervenção judicial, pois, não obstante o alargado prazo para a conclusão da demarcação buscada, estaria atuando a Administração Pública e ultimando as providências para a finalização daquele procedimento.

Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220
E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário contra acórdão que determinou ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de medidas para suprir a carência de professores em colégio estadual por meio da contratação de professores e a reposição de aulas. 3. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não contraria a jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas (Tema 698/RG), tendo em vista a precariedade do serviço de ensino e a necessidade de medidas eficazes. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por exigir reexame de provas, o que é vedado em tal contexto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas, em especial, no que tange à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF que admite a intervenção judicial excepcional em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação, sem configurar violação ao princípio da separação de poderes. 7. O reexame de provas dos autos é vedado no âmbito do recurso extraordinário, sendo inviável rever a decisão do Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.53.096-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS
E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida.
IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.522.322-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.5.2025).

8. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem de que não haveria injustificada mora na demarcação da terra quilombola, seria necessário reexame da matéria fático-probatória, inadmissível em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conclusão diversa da proferida pelo Tribunal de origem, quanto à existência de atos tendentes a demonstrar os procedimentos de identificação e demarcação de terra indígena demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.358.767-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.468.522-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).

Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora